Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013714-95.2021.8.11.0000
PACIENTE: ORIVALDO SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Orivaldo Sebastião da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado ocorrido entre os dias 23 e 25 de agosto de 2017, na zona rural. Após regular instrução processual, o paciente foi submetido ao júri popular, restando condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado.
Na sentença condenatória, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, como também revogada a prisão domiciliar outrora deferida, com o seu retorno ao cárcere.
Neste contexto, sustenta-se que é inconstitucional a execução imediata da condenação proveniente do Tribunal do Júri, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, a hipótese dos autos não se trata de simples execução provisória de condenação originária no tribunal do júri. A prisão cautelar do paciente foi decretada logo após o fato, nos idos de 2017 e desde então sempre foi mantida, por persistirem seus fundamentos, a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.
Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Porém, por ocasião do julgamento popular, se percebeu que desde 2019 o paciente havia rompido a monitoração eletrônica, como também mudado de endereço, o que ensejou a revogação do benefício.
Outrossim, ao condená-lo, o juízo singular apontou fundamentos cautelares para a manutenção da custódia cautelar, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator